Tribunal: TJPA
Processo: 0006629-40.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006629-40.2018.8.14.0051

APELANTE: DENIS DOS SANTOS LACERDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consuma-se a prescrição quando, ausente o recurso da acusação, tenha escoado integralmente o prazo extintivo, calculado pela pena aplicada entre a data da publicação da sentença condenatória e a data do julgamento do recurso de defesa em 2º grau.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ...... de ................. de 2023.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006629-40.2018.8.14.0051

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

APELANTE: DENIS DOS SANTOS LACERDA (Def. Públ. Marcos Leandro Ventura de Andrade)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISOR: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação penal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA que julgou procedente em parte a denúncia para condenar
DENIS DOS SANTOS LACERDA
a 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, inicialmente em regime inicial aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direito correspondente ao pagamento de cinco salários-mínimos à vítima LUIZ GONZAGA DE ARAÚJO.

Em síntese, no dia 23.03.2018, por volta das 12h25min, utilizando-se de falsa identidade e de celular com chip cadastrado em nome de LUIZ GONZAGA DE ARAÚJO, o APELANTE injuriou, chamando de “vagabunda” e ameaçou de morte MARIA RAIMUNDA DA SILVA TAVARES por meio de mensagem telefônica, em razão desta exercer cargo de Promotora de Justiça da Comarca de Santarém, acusando-a de favorecer interesses da 1ª vítima, à época suspeita de improbidade administrativa.

A Denúncia foi recebida no dia 30.08.2018 e após o trâmite regular, em 10.09.2019 foi proferida sentença condenatória, conforme pena acima descrita (ID 7633013).

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente apelo em 13.12.2019 (ID 7633014), pugnando pela absolvição diante da atipicidade de sua conduta.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 7633014, fls. 6/10).

Na condição de fiscal da lei, em 27.03.2020 a 7ª Procuradoria de Justiça manifestou parecer pelo CONHECIMENTO da Apelação e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO (ID 7633015).

Após retornar conclusos, em 26.10.2021 o relator à época despachou convertendo o julgamento em diligência junto à vara de origem para que providenciasse a degravação de mídia da audiência de instrução e julgamento.

Depois de cumprida a diligência, em 03 de fevereiro de 2023 o processo foi redistribuído a esta relatoria.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preliminarmente, da análise do que consta dos autos, entendo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição penal intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal
[1]
.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

É cediço que, com a prática da infração criminal nasce para o Estado o direito de punir o infrator. No entanto, essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo, impondo a lei a observância de determinados prazos, que, se não respeitados, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, na extinção da punibilidade do agente.

Diante da pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção determinada pelo Juízo sentenciante, o prazo prescricional é regulado pelo inciso VI do art. 109 do Código Penal, sendo, portanto, de 3 (três) anos.

Conforme Certidão Judicial (ID 7633013), em 24.09.2019 a sentença condenatória transitou livremente em julgado para o Ministério Público e a Apelação foi protocolada tempestivamente pela defesa.

Considerando a pena fixada pela sentença recorrida e a data de trânsito em julgado para a acusação, verifico que o prazo prescricional já se implementou, nos termos do art. 109, inciso VI, parágrafo único c/c art. 110, §1º, do Código Penal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA E CONTRA A LIBERDADE PESSOAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE INFERIORES A 1 (UM) ANO DE DETENÇÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ATÉ A DATA DO PRESENTE ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE É DE RIGOR (ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO VI E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL."A prescrição regula-se pela pena aplicada na sentença, quando esta já transitou em julgado para o Ministério Público. Verificada a ocorrência de lapso temporal superior ao legalmente previsto (art. 109 do Código Penal) entre a data da publicação da sentença condenatória até a data do acórdão é de se declarar extinta a punibilidade do réu, face a
ocorrência da prescrição, na forma intercorrente"
(TJSC, Apelação Criminal nº 0005396-41.2008.8.24.0031, de Indaial, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. 19.04.2018). [...] (Apelação Criminal nº 0000537-52.2014.8.24.0166, de Forquilhinha, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 20-11-2018) (grifos meus).

Ante o exposto, voto pela EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de
DÊNIS DOS SANTOS LACERDA
diante da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos do art. 109, inciso VI, parágrafo único c/c art. 110, §1º, do Código Penal, razão pela qual
não conheço do recurso de apelação.

É o meu voto.

Belém, _____ de _________ de 2023

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Belém, 25/09/2023